Tribunal: TJBA
Processo: 8026941-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026941-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPORTE CLUBE BAHIA S.A.F.

Advogado(s)
:
NEIDIANI GALEAO BASTOS, CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSIDIO, FERNANDA ARAUJO DE SENA

AGRAVADO: TANIA MARIA DA SILVA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
CARLOS ANDRE RICCI, SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO EMPRESARIAL E DESPORTIVO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, CONCORRÊNCIA DESLEAL E MARKETING DE EMBOSCADA – DECISÃO QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 225 DA LEI Nº 9.279/96 – INAPLICABILIDADE – PRETENSÃO DE NATUREZA INIBITÓRIA E CONTINUADA – VIOLAÇÃO PERMANENTE – IMPRESCRITIBILIDADE – DIREITOS DE IMAGEM E SÍMBOLOS DE ENTIDADE ESPORTIVA – PROTEÇÃO LEGAL POR TEMPO INDETERMINADO (ART. 87 DA LEI Nº 9.615/98 E ARTS. 168 A 170 DA LEI Nº 14.597/23) – CONSTITUIÇÃO DA SAF – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – TEORIA DA ACTIO NATA –
RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL RELATIVA AO USO DA MARCA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO.

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPORTE CLUBE BAHIA S.A.F. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 8065279-36.2024.8.05.0001, declarou a prescrição da pretensão autoral relativa ao uso da marca. A referida decisão fundamentou-se no artigo 225 da Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial), que prevê o prazo de cinco anos para ações de reparação de dano decorrente de violação de direito de propriedade industrial. Segundo o douto Magistrado de Primeiro Grau, a marca “Casa do Tricolor” estaria registrada desde 2007, de modo que a pretensão estaria fulminada pela prescrição.

2 – Ao contrário do quanto consignado na decisão agravada, constata-se que o caso vertente não se amolda ao disposto no artigo 225 da Lei de Propriedade Industrial. O dispositivo em questão regula o prazo prescricional apenas para ações indenizatórias, o que não é o objeto da ação de origem. A pretensão deduzida pelo agravante é de natureza inibitória, destinada a cessar o uso indevido de símbolos, nomes e signos distintivos vinculados ao clube, bem como práticas de marketing de emboscada por associação, condutas previstas e vedadas nos artigos 168, 169 e 170 da Lei n.º 14.597/2023 (Lei Geral do Esporte).

3 – Em hipóteses de violação continuada, como no presente caso, o prazo prescricional não se aplica enquanto o ato lesivo persistir. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no mesmo sentido, reconhecendo que a pretensão de fazer cessar a prática de ato ilícito permanente não se sujeita à prescrição enquanto perdurar a ofensa.

4 – Com efeito, enquanto a parte estiver causando dano, o termo inicial da prescrição se posterga no tempo, cessando somente quando o seu comportamento deixar de ser lesivo. Em relação à pretensão cominatória, de abstenção de comercialização, não se há falar em prescrição, como pretende a parte agravada. Primeiro, porque a pretensão inibitória é distinta da indenizatória; segundo, porque enquanto houver prática de concorrência desleal, subsiste o direito da parte lesada de postular a sua abstenção. A violação à marca é ato ilícito que se perpetua no tempo. Cada ato lesivo constitui ilícito continuado, renovando-se o prazo prescricional, sob pena de o causador do dano ficar livre, a partir de determinado momento, para praticar concorrência desleal e imune a qualquer responsabilização.

5 – Nestas condições, o reconhecimento da prescrição não se sustenta, pois a alegada utilização indevida de símbolos e denominações do clube é conduta que se renova a cada ato de exploração comercial pelos agravados.

6 – Outrossim, o direito de exclusividade sobre a denominação, símbolos e apelidos de entidades esportivas é expressamente assegurado pelo art. 87 da Lei nº 9.615/1998 (Lei Pelé), o qual confere proteção por tempo indeterminado e independentemente de registro, estendendo sua validade a todo o território nacional. A norma consagra verdadeira imprescritibilidade da pretensão de tutela destes direitos, haja vista seu caráter institucional e público, vinculado à proteção da identidade esportiva. A Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023), por sua vez, reforça tal garantia ao criminalizar o uso indevido desses símbolos, reconhecendo a necessidade de proteção contínua.

7 – Também merece destaque o equívoco fático apontado pelo agravante: a marca registrada não é “Casa do Tricolor”, mas “Casa do Tricolor de Aço”. A parte agravada não logrou êxito em demonstrar que possui a devida formalização nos órgãos competentes. Esta circunstância afasta, por completo, a base fática utilizada para o reconhecimento da prescrição, uma vez que o juízo de origem considerou a existência de um registro inexistente para a marca impugnada.

8 – Ressalte-se ainda que a Esporte Clube Bahia S.A.F. foi formalmente constituída em 13 de fevereiro de 2023, por cisão do departamento de futebol da associação civil, nos termos do art. 2º, II, §2º, III, da Lei nº 14.193/2021 (Lei da SAF), passando a ser titular dos direitos patrimoniais e imateriais vinculados ao futebol (ID 82190262, pgs. 32/62). Antes desta data, a SAF sequer existia, de modo que não poderia exercer qualquer direito sobre o uso de marcas ou denominações esportivas. Pela teoria da actio nata, o prazo prescricional apenas se inicia quando há ciência inequívoca da lesão e possibilidade jurídica de agir.

9 – Destarte, mesmo que se admitisse a existência de prazo, este só poderia ser contado a partir da constituição da SAF, e não de 2007, como equivocadamente entendeu o douto Magistrado de Primeiro Grau.

10 – Diante do conjunto normativo e fático, constata-se que a decisão agravada aplicou indevidamente norma jurídica inaplicável ao caso, desconsiderando a legislação especial que rege os direitos das entidades esportivas e o caráter continuado da violação narrada. Não há prescrição a ser declarada, sendo de rigor a reforma da decisão para permitir o regular prosseguimento da ação originária.

11 – Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral relativa ao uso da marca e determinar o prosseguimento regular do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8026941-59.2025.8.05.0000, originário da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador – BA, agravante ESPORTE CLUBE BAHIA S.A.F., agravados TANIA MARIA DA SILVA LTDA, TABATA EMY OZAWA LTDA, DERBY COMERCIO LTDA e MRJ ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

III